Tribunal: STF
Processo: Ext 1608
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO CAUTELAR – EXTRADIÇÃO – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Mediante o Ofício nº 2323/2019/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, Fabrizio Garbi, Diretor Adjunto do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, encaminhou pedido de extradição e de prisão cautelar formulado pelo Governo do Chile, por meio das Notas Verbais nº 183/2019 e 189/2019, contra o nacional chileno Miguel Ángel Campos López, ante a condenação em virtude da prática do crime de suborno ativo, previsto no artigo 250 do Código Penal daquele país. O pedido está acompanhado da Nota Técnica nº 46/2019/TPC/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, com análise de admissibilidade administrativa prévia realizada pelo Departamento, bem assim dos documentos de folha 3 a 533. Encontra-se fundado no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas do Chile e da Bolívia, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006. 
    O Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, em 20 de dezembro de 2019, durante o recesso forense, determinou a custódia cautelar do estrangeiro, para fins de extradição.
    Com o Ofício nº 612/2019/INTERPOL/DREX/SR/PF/RJ, a Representação Regional da Interpol noticiou o cumprimento do mandado de prisão no dia 27 de dezembro de 2019. Disse encontrar-se o nacional chileno custodiado na Cadeia Pública Juíza Patrícia Lourival Acioli, no Município de São Gonçalo/RJ, considerado cometimento de delito no Brasil.
    Em 18 de fevereiro de 2020, Vossa Excelência delegou à Seção Judiciária do Rio de Janeiro o interrogatório do extraditando e o recebimento de defesa técnica.
    Por meio da petição/STF nº 19.652/2020, o extraditando, representado pela Defensoria Pública União, alude à situação de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19, apontando o risco de contrair a doença no ambiente prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Salienta tratar-se de crime, equivalente à corrupção ativa, cometido sem grave ameaça ou violência. Realça a superlotação da penitenciária, a qual assevera não contar com equipe médica, leitos nem insumos suficientes. Aduz deferida liberdade provisória considerado o delito praticado no País. Busca a substituição da custódia por cautelares diversas.
    2. A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa provocar, a partir do contágio, o agravamento da saúde, nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator